Tribunal: TJDFT
Processo: 0730990-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Processo : 0730990-92.2022.8.07.0000 DESPACHO À Secretaria, para proceder ao cadastramento de Equatorial Participações S/A como terceira interessada. Após, às agravantes e ao agravado para manifestação sobre o pedido de ingresso no feito como assistente da ENEL Brasil, requerido pela Equatorial Participações S/A. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator